Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MILITAR. LEI 10.484/2002. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. EXCESSO. AUSÊNCIA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aplicável à hipótese a Lei 10.486/2002, de modo que, em termos gerais, a limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados ao militar deve incidir sobre 35% da remuneração bruta, após deduzidos os descontos obrigatórios.
2. No caso concreto, o desconto feito pelos apelados corresponde a pouco mais de 16% dos rendimentos do autor, após os descontos compulsórios, dinâmica que, em tese, não justifica a pretensão recursal.
3. Todavia, o entendimento firmado pelo d. Juízo, no sentido de que deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para o cálculo da margem consignável, contraria o posicionamento firmado no âmbito desta egrégia Turma, razão pela qual a sentença deve ser reformada apenas quanto a este aspecto.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para consignar que o desconto feito pelos apelados deverá incidir sobre a remuneração bruta do autor, após os descontos obrigatórios/compulsórios.